Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não prospera o argumento constante de sentença terminativa de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC) quando caracterizada a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC).
2. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
3. O Decreto-lei no 911/69 contém previsão expressa que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, se preferir, em ação executiva.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.